Tribunal: TJBA
Processo: 8055669-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055669-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO SANTOS PASTOR Advogado(s): MARIA EUGENIA CHAVES WEST AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PERITO MÉDICO. ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O profissional médico registrado em seu conselho profissional pode atuar em qualquer área da medicina, de modo que o registro de suas eventuais especialidades apenas se presta ao controle administrativo de divulgação ou publicidade de especialidades ou áreas de atuação, isto é, o profissional apenas pode divulgar a especialidade se ela estiver devidamente registrada. Entretanto, a falta da especialidade ou do seu registro não é óbice para a atuação em determinada área médica. 2. No segmento específico da perícia judicial, os médicos especializados em perícia judicial e que as promovem cotidianamente tendem a ter maior expertise em tais atividades do que os médicos em geral que, porventura, sejam especialistas nessa ou naquela área e que, somente por vezes, realizem uma ou outra perícia. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8055669-47.2024.8.05.0000, em que é agravante JOSE AUGUSTO SANTOS PASTOR e em que é agravada a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Designado para redigir o acórdão Procurador de Justiça